Tribunal: STF
Processo: HC 266965
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no HC nº  1.061.321/RS.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
A defesa sustenta a inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional e que seria o caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da ausência de requisitos concretos do art. 312 do CPP. 
Aduz que o paciente é primário, com bons antecedentes e possui ocupação lícita. 
Requer, ao final:
“seja concedida a LIMINAR, visto que presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, ao efeito de ser revogada a prisão preventiva com ou sem imposição de cautelares diversas e, ao final, requer a ratificação da liminar.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“A prisão preventiva do paciente foi decretada, em decorrência do flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas. Salientou o Juiz de primeiro grau que, ‘em que pese se tratar de paciente primário, a grande quantidade de entorpecentes apreendida (80 Kg de maconha) acaba por indicar sua participação mais próxima em organização criminosa’ (fl. 50).
À primeira vista, não verifico flagrante ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, diante da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias do caso concreto, que indicam a traficância pelo paciente.
 À vista do exposto, indefiro a liminar. ” (e-doc 5)

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente